Tribunal: TJDFT
Processo: 0748266-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova apelação, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3. A utilização do critério objetivo-subjetivo (1/8 para cada circunstância judicial negativa) é largamente aceito pela jurisprudência, mostrando-se mais benéfico ao acusado.
4. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.